Tribunal: TJBA
Processo: 0518759-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518759-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARGARIDA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIBERGUE BARROS DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANSERV. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ESSENCIAL. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Margarida Jose dos Santos, beneficiária do PLANSERV. A autora pleiteou a continuidade do tratamento oftalmológico com injeções de ranibizumabe (Lucentis) para degeneração macular relacionada à idade, e reparação moral pela negativa de cobertura. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinou o custeio do tratamento sob pena de multa e fixou indenização de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal reside em definir se a negativa do PLANSERV quanto à continuidade do tratamento oftalmológico essencial configura ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, e se o valor fixado pela sentença é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir
A recusa da cobertura, ainda que baseada em regulamentos internos, é abusiva quando contrária à prescrição médica de tratamento essencial à saúde do beneficiário.
Ainda que o PLANSERV seja plano de autogestão, não se afasta dos deveres de boa-fé objetiva e da observância do direito constitucional à saúde.
A negativa do tratamento imposto à autora, idosa e sob risco de perda da visão, resultou em sofrimento significativo, o que configura dano moral in re ipsa.
O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.
A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à indenização por negativa indevida de cobertura em casos similares envolvendo o mesmo medicamento e patologia.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura de tratamento médico essencial por plano de autogestão, quando em desconformidade com prescrição médica, configura ato ilícito gerador de dano moral. 2. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional diante da gravidade do dano e da função pedagógica da reparação.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8064774-21.2019.8.05.0001, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.08.2024; Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0518759-49.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça